Tribunal: TJSP
Processo: 2340007-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA COMINADA EM SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em sentença proferida pelo Juízo do Tribunal de Júri que determina o início da execução do cumprimento de pena do Paciente condenado à reprimenda superior a 15 anos, nos

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA COMINADA EM SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em sentença proferida pelo Juízo do Tribunal de Júri que determina o início da execução do cumprimento de pena do Paciente condenado à reprimenda superior a 15 anos, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal. Ordem denegada.